Tribunal: TCU
Processo: 025.940/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa pedido de habilitação para pensão por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de habilitação à pensão por morte, na condição de menor sob guarda, formulado por Isabel Rangel Barbosa (data de nascimento 20/1/2001), sobrinha neta de Elza Alves Barbosa, servidora aposentada falecida em 7/7/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de habilitação à pensão por morte de pessoa maior de idade na condição de menor sob guarda, formulado por Isabel Rangel Barbosa; 9.2. dar ciência à interessada; 9.3. arquivar os presentes autos.